Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA PENA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE UM OITAVO. INTERVALO DA PENA MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE REDUÇÃO. UM SEXTO. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM O AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. PATAMAR INFERIOR DE REDUÇÃO POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
II - Questão em exame:
2. Revisão da dosimetria do crime de homicídio qualificado para que: (i) seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, na primeira fase; (ii) seja aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) para a menoridade relativa e de 1/6 (um sexto) para a confissão espontânea, na segunda fase, readequando-se, portanto, a pena definitiva aplicada.
III - Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que ocorreu na hipótese.
4. A lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes de pena.
5. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa foi proporcional ao aumento empregado na primeira etapa da dosagem ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Dessa forma, não cabe ao órgão de revisão proceder ao ajuste da pena quando o aumento e a diminuição realizados não foram manifestamente desproporcionais.
6. Com relação ao patamar empregado na redução da pena ante a presença da atenuante da confissão espontânea no crime doloso contra a vida, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que a confissão parcial do acusado poderá ensejar em uma redução de pena com uma fração inferior a 1/6 (um sexto).
7. Mantém-se o patamar de aumento, na primeira fase da dosimetria, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a fração de diminuição fixada para cada atenuante na segunda fase, pois o entendimento do Magistrado, em sentença transitada em julgado, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando a dosagem do quantum se revelou proporcional e adequada.
IV - Dispositivo:
8. Revisão Criminal julgada improcedente.